Tribunal: TJMT
Processo: 0121051-39.2016.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0121051-39.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cruzados Novos / Bloqueio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 730.741.441-49 (EMBARGADO), NICOLA CASSANI ZULI - CPF: 108.124.239-68 (EMBARGADO), ANTONIO MANOEL DA SILVA - CPF: 299.137.641-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), ACILEY GONÇALINA DA SILVA (EMBARGADO), ANTONIO FRANCISCATO SANCHES - CPF: 128.657.299-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 424.635.051-68 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DE INTERVENIENTE GARANTE – ARGUIÇÃO DE CADUCIDADE DA HIPOTECA EXTINÇÃO – OCORRÊNCIA – ART. 1.485 DO CC – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 112334475 - Pág. 131, opostos por BANCO DO BRASIL S.A, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz a parte embargante que o acórdão padece de omissão quanto:

- ao enfrentamento do disposto no art. 915 do CPC, do qual não houve o expresso pronunciamento deste e. Tribunal, para fins de prequestionamento;

- ao dispositivo legal que estabelece o prazo para oposição de embargos à execução, o qual não foi observado pelos embargados, que deixaram transcorrer o mesmo
in albis
, trazendo matéria de direito material apenas em sede de exceção de pré-executividade;

- no que diz respeito a questão capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, bem corno naquela constante do acórdão, e que deve ser enfrentada sob pena de nulidade, nos termos do artigo 489, § 1°, IV, do CPC;

- ao enfrentamento da questão relativa à coisa julgada arguida em suas razões, bem como, não houve a pactuação quanto ao prazo de validade da hipoteca por apenas quatro anos, mas sim apenas para sua substituição.

Contrarrazões no id. 112334475 - Pág. 147.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

Da preclusão pela não interposição de defesa à execução

Como é notório, a exceção de pré-executividade constitui um meio de defesa incidental, em que o executado pode interpor a qualquer tempo, sempre que pretenda infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título, por meio de inequívoca prova documental, independente de prévia segurança do juízo. Neste contexto, cumpre ressaltar que a exceção de pré-executividade é instrumento processual cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação.

Assinala ARAKEN DE ASSIS:

(...)

Em última análise, o objeto da exceção de pré-executividade equivale ao dos embargos (arts. 741, 745 e 475-L, desde que se trate de questão de direito insuscetível de dilação probatória (Manual da Execução, 160. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 1240).

No caso em exame, os agravados\embargados
interpuseram exceção de pré-executividade
, requerendo a sua exclusão do polo passivo da execução sob o argumento de que o credor, ora recorrente, ao não postular e exigir a substituição das garantias hipotecárias, onde os agravados\embargados são intervenientes garantes,
perdeu o direito de executar o contrato, portanto, o referido título carece de certeza e liquidez
.

Como visto, a exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e pela jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

Trata-se de iniciativa que visa proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e na jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP P T., Rel. Min. Oscar Corrêa,
in
JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 1.- Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

Portanto, a presente via é plenamente cabível para a pretensão dos executados\agravados\embargados, uma vez que a própria é, de fato, utilizada justamente para se discutir a exigibilidade do título exequendo,
podendo ser arguida a qualquer tempo
já que seus fundamentos tratam diretamente de matérias de ordem pública importando o reexame do juízo de admissibilidade.

Ademais, não há que se falar em omissão da interposição de Embargos à Execução. Estes foram opostos pela Assuntora Alcopan Ltda,
sem que houvesse qualquer participação dos intervenientes-garantes
. E, após os embargos, a Assuntora Alcopan intentou acordo com o Banco-Embargante, logrando êxito no pagamento parcial da execução, e suspendendo-se a execução (id. 112334475 - Pág. 76) até que fosse formalizado acordo, sem, contudo, ter a participação dos intervenientes-garantes, ora embargados.

Assim, como tal acordo não restou formalizado, tem-se que, com isso extinguiu-se as hipotecas vencidas em 1.998, porquanto não houve a substituição pactuada na Escritura.

É essa a razão da interposição da exceção de pré executividade.

Desse modo, caberia ao banco solicitar e exigir a substituição das garantias como pactuado, porém, até o presente momento não foi formalizado o acordo, muito menos, substituídas as garantias.

Da ineficácia da desconstituição das hipotecas

Frisa-se que a hipoteca é direito real e, como tal, vincula-se ao bem gravado e o acompanha onde quer que se encontre. É direito de garantia, ou seja, direito acessório, não podendo existir isoladamente sem a obrigação cuja sorte segue. Sua existência, assim, depende dessa obrigação principal, que se destina a assegurar. Extinta esta, desaparece aquela.

Várias são as formas de extinção das obrigações, que determinam a extinção da hipoteca, como o pagamento, a compensação, a novação, a remissão, a confusão, a prescrição e a impossibilidade de execução. Todavia, há casos em que ocorre a extinção da hipoteca, independentemente da extinção da obrigação principal.

No regime do Código Civil de 1916 (aplicável à época dos fatos), que regula a hipótese dos autos, haja vista ter sido constituída a garantia em 1983, oito eram as formas de extinção da hipoteca (art. 849). São elas: a destruição do bem; a renúncia do credor; a remissão; a prescrição; a consolidação; a resolução do domínio; a arrematação ou a adjudicação; e a perempção legal.

Especificamente sobre a prescrição, cuja ocorrência foi alegada pelos autores, vale trazer à baila o valioso ensinamento de ORLANDO GOMES:

A extinção da hipoteca verifica-se por duas vias: a via de consequência e a via principal Corno direito acessório que é a hipoteca extingue-se por via de conseqüência quando desaparece a obrigação principal que garante.

(...)
A hipoteca extingue-se por 'via principal' quando deixa de existir por uma causa peculiar. São causas de extinção da garantia hipotecária: a destruição, a consolidação, a resolução do domínio, a arrematação ou a adjudicação, a perempção legal

(...) A prescrição é causa extintiva tanto por via de conseqüência como por via principal. Realmente, pode atingir o direito principal de crédito, como o de hipoteca. Há, todavia, quem julgue impossível a separação e entenda que a prescrição da hipoteca só se consuma quando prescreve a divida. E claro que a prescrição do crédito acarreta a da hipoteca, por via de conseqüência, sabido que, com o principal, prescrevem os direitos acessórios. A menção que o Código Civil faz a prescrição, porém, depois de ter declarado que a hipoteca se extingue pelo desaparecimento da obrigação principal, indica que também é modo de extinção por via principal. As prescrições são independentes (Direitos Reais, 8a ed., Rio de Janeiro, Ed. Forense, 1983, p. 360/361).

Diante desses esclarecimentos, no caso, dúvidas não restam de que a hipoteca oferecida pelos executados\agravados\embargados, como garantia da dívida assinalada junto a ALCOPAN - Álcool do Pantanal, extinguiu-se pela decadência da própria garantia, nos termos do art. 1.485 do Código Civil.

Desse modo, constituída a obrigação principal e a hipoteca, por meio de escritura lavrada em comum acordo entre as partes, onde convencionaram o prazo de 04 (quatro) anos para substituição das garantias hipotecárias, sem que houvesse qualquer notícia de prorrogação, mantendo-se, portanto, o limite de 04 (quatro) anos.

Desse modo, peço vênia para replicar parte da decisão de 1o:

Assim sendo, o credor, ora requerido, tinha plena ciência de todos os seus termos, ou seja, que a garantia hipotecária vigoraria pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos.

Decorrido o referido prazo, a garantia hipotecária automaticamente perde sua eficácia.

Com fundamento no princípio da boa fé objetiva, não pode o réu, que em um primeiro momento concordou com a fixação de prazo de vigência da garantia, alegar que terceiro (ALCOPAN) não cumpriu a sua parte de nomear novo garantidor. Caberia ao réu executar os termos contratuais, fl. 43v, e não vincular infinitamente os excipientes como garantidores hipotecários.

Dessa forma, é inequívoco o seu dever de imediato desfazimento da hipoteca à época do vencimento da substituição apontada, ou seja, 20/05/1998.

Decorridos mais de 20 (vinte) anos o imóvel continua hipotecado e ciente da invalidade da hipoteca o Banco do Brasil nenhuma atitude tomou com intuito de substitui-la ou desfazê-la.

Não existe ineficácia da desconstituição das hipotecas, pois, não se deve e nem se pode confundir hipoteca com penhora.

Não importa aqui, tenha havido ou não o ato processual da penhora, seja ele válido ou ineficaz, pois, o que se analisou foi a extinção da garantia hipotecária pelo decurso do tempo.

E, assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pelo direito do agravado ao cancelamento da hipoteca,
sem, contudo
, à declaração de inexigibilidade do débito.

Aliás, é bom ressaltar que agravados\embargados não comprovaram a quitação da dívida firmada com o banco agravante e foram enfáticos em afirmar que tampouco o fizeram, simplesmente de que houve por parte da devedora principal, um pagamento parcial do débito, o que, sem sombra de dúvida atenua o montante a ser cobrado, mas jamais a sua inexigência, até porque, não houve qualquer novação ou repactuação da avença.

Ademais, a hipoteca é item acessório e, como tal, o seu desaparecimento não redunda na extinção da obrigação principal (contrato de assunção de dívida).

Dispõe Caio Mário da Silva Pereira sobre o instituto da hipoteca:

Hipoteca é o direito real de garantia de natureza civil, incidente em coisa imóvel do devedor ou de terceiro, sem transmissão da posse ao credor.

(...)

A garantia hipotecária é uma relação jurídica acessória, e como tal atende à regra que nos legaram as fontes: acessorium sequitur principale. Correndo a sorte principal, cessa a garantia com o desaparecimento da divida assegurada. E nem seria, mesmo, racional subsistisse aquela depois que deixou esta de existir. Falando pela via ordinária, o desaparecimento da obrigação garantida extingue a hipoteca. quitação do credor tem esse efeito. (in "Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol.IV, 18a ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p.368 e 405).

Assim, ante a ocorrência de perempção da garantia, o crédito se converte de privilegiado para quirografário, portanto, sem a prova do pagamento, não há se falar em extinção da obrigação.

Da coisa julgada

Em Ação Ordinária de Obrigação de Fazer, intentada pelos inervenientes-garantes contra a Assuntora Alcopan Ltda e o Banco Embargante, autos 15.408, a sentença proferida nestes autos foi no sentido de cumprir a avença da Escritura Pública de confissão e Assunção de Dívida, para
substituir as garantias, tendo em vista ter decorrido o prazo de vencimento das hipotecas
. Ou seja, a sentença determinou que a Assuntora promovesse a substituição das garantias,
fato não cumprido até a presente data.

Por essa razão, não há que se falar de coisa julgada em relação à extinção das hipotecas, uma vez que na referida sentença, foi determinado que fosse cumprida a obrigação de substituir as garantias, enquanto que aqui se discute a extinção das garantias hipotecárias pelo decurso do prazo avençado entre as partes contratantes.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos art’s. 1.419 e 1.485, do Código Civil, esclareço que, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022